Tribunal: STF
Processo: ARE 1457363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença adequadamente fundamentada. Análise do requerimento de prorrogação do contrato, que repercute nas razões de decidir. Nulidade não configurada. Preliminar afastada.



    CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Imposição de multa. Pretensão de anular processo administrativo e ato administrativo de imposição de multa pelo atraso injustificado da execução de obra pública. Infração configurada. Ausência de resposta da administração quanto ao pleito de prorrogação contratual, que implica em rejeição do requerimento. Aplicação do art. 30, § 1º da Lei 10.177/98. Concessionária que não atuou de forma diligente, finalizando apenas 1,74% da obra na data assumida para o término da obra. Inexigibilidade de conduta diversa não verificada. Precedentes.



    CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Devido processo legal observado. Procedimento administrativo efetuado sob a égide da legalidade, devidamente instaurado, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão fundamentada. Multa regular. Improcedência da ação. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente